Tribunal: TJMT
Processo: 1050594-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050594-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), J B DE SANTIAGO REGULAGEM ELETRONICA LTDA - CNPJ: 13.668.480/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação cível. Execução Fiscal. Extinção do Processo sem resolução de mérito. Valor inferior ao mínimo legal para judicialização. Lei complementar municipal n. 512/2022.
Aplicação
ex

offici
o
de legislação municipal. Ausência de prévia intimação da fazenda pública. Nulidade reconhecida. Recurso prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que

extinguiu de ofício o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O juízo singular aplicou diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022 (alterada pela LC n. 7.015/2023), sob o argumento de que o valor do crédito (inferior a R$ 5.000,01) não atenderia ao limite mínimo de judicialização previsto na legislação local.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento, aplicada de ofício e sem prévia intimação da Fazenda Pública, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença foi proferida com fundamento na LC n. 512/2022 e alterações da LC n. 7.015/2023, que preveem valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de execução fiscal, sendo aplicadas
ex

officio
pelo juízo.

4. O juízo de origem deixou de intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência da norma ao caso concreto, violando os
arts
. 9o e 10 do CPC, que proíbem decisões surpresa e asseguram o contraditório.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de sentenças proferidas com fundamento não debatido previamente com as partes, mesmo em matéria cognoscível de ofício, por ofensa ao devido processo legal.

6. A existência de penhora parcial nos autos indica a necessidade de análise casuística da norma, o que reforça a obrigatoriedade de oitiva prévia da parte exequente antes da extinção do feito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, art. 1o e art. 2o; Lei Complementar Municipal n. 7.015/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 22.05.2023; TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n.
1050594-31.2019.8.11.0041
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ausência de interesse processual em razão do valor da causa ser inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal (R$ 5.000,01), conforme previsão da Lei Complementar n. 512/202
,
da Lei Complementar n. 7.015/2023
e Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença contrariou os dispositivos da legislação municipal aplicável, argumentando que o caso em tela não se enquadraria nas hipóteses de extinção previstas na norma de regência, pois houve penhora parcialmente frutífera, o que inviabilizaria a extinção do feito nos termos do art. 2o da Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

Sustenta que a citação válida e a referida penhora tornam inaplicável o entendimento adotado pelo juízo singular, pugnando, assim, pela reforma da sentença e prosseguimento da execução fiscal (Id
309156892
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial
(Id 309156892).

Verifico, dos autos, matéria de ordem pública, a ser conhecida de ofício, que compromete a validade da sentença recorrida.

O juízo singular extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual, aplicando diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, posteriormente alterada pela LC n. 7.015/2023, sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a incidência da norma ao caso concreto, nos termos da sentença transcrita abaixo:

“
Ao que se verifica, a questão está
adstrita
ao contexto da análise
do interesse
processual, visto que, conforme dispõe a Lei Complementar n. 512/22 c/c a Lei Complementar n. 7.015/23, há valor mínimo, intitulado “limite à judicialização”.

Não há impedimento para outros métodos de cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo, à judicialização, há exigência de quantum, com delimitação de valor acima de 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo).

Nesse sentido, a Suprema Corte fez prescrever enunciado (tema 1184, RE n. 1.355.208):

1) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ao que se constata, o presente processo de execução fiscal se encontra dentro dos patamares de restrição,
sem prejuízo
dos limites atinentes aos parágrafos do art. 1°, da Lei Complementar n. 512/22, quando da propositura. Resta-nos precisar que a Lei Complementar foi modificada pela Lei Complementar n. 7.015/2023, sob a mesma orientação restritiva, quanto ao valor mínimo à judicialização.

O Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de interesse jurídico processual, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

2. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, III, do CPC, c/c art. 1o da Lei Complementar n. 512/22 e da Lei Complementar n. 7.015/23 (Executivo Municipal), sem prejuízo de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, havendo o referido direito, nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.
”

(Id
309156886
).

Verifico que a sentença, nos termos postos, viola os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que consagram a proibição de decisões surpresa e asseguram às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial. Não se trata de simples formalismo, mas da materialização do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a decisão judicial proferida sem oportunizar às partes a manifestação sobre fundamento determinante configura nulidade absoluta, por violar a segurança jurídica e comprometer o equilíbrio processual entre os litigantes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22.5.2023).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que, ainda quando se trate de matéria cognoscível de ofício, o juiz não pode afastar o direito da parte sem antes possibilitar-lhe a manifestação específica sobre a questão debatida, sob pena de cerceamento de defesa (TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.1.2021).

Em caso semelhante ao dos autos, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 512/2022. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra José
Juliace
Sobrinho, indeferiu de ofício a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do CPC. A decisão fundamentou-se no art. 1o da Lei Complementar Municipal no 512/2022, por considerar que o crédito executado (R$ 4.993,68) está abaixo do valor mínimo para propositura da demanda (R$ 5.000,01).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal com base em norma municipal superveniente, aplicada de ofício e sem prévia intimação do exequente, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o da Lei Complementar Municipal no 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida
ex

officio
sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os
arts
. 9o e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2o da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem reiteradamente a nulidade de decisões proferidas sem a participação prévia das partes sobre fundamentos determinantes da resolução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A aplicação de norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal superveniente depende da análise de requisitos legais específicos e da iniciativa da Procuradoria, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo.”

(N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2025) (Destaquei).

No caso em apreço,
a extinção da execução com fundamento na LC 512/
2022 não
poderia
m
ser impost
a
unilateralmente pelo juízo, pois a própria legislação condiciona a possibilidade de desistência às circunstâncias fáticas do processo, como inexistência de citação válida, de garantia parcial do débito, de embargos, de parcelamento em vigor ou de decisão definitiva.

Em outras palavras, a análise da norma exige aferição casuística, a ser provocada e demonstrada pela Procuradoria do Município, e não aplicada
ex

officio
pelo magistrado sem contraditório.

Portanto, ao extinguir a execução sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, a sentença incorreu em nulidade, impondo-se sua anulação para que seja assegurada à parte exequente a possibilidade de se pronunciar acerca da pertinência da legislação municipal invocada.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício, a violação ao contraditório e à ampla defesa,
em razão da afronta à vedação de decisão surpresa (
arts
. 9o e 10 do CPC), para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao Município de Cuiabá a manifestação sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e alterações posteriores.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto, diante da necessidade de novo julgamento em primeiro grau.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025